Tribunal: STJ
Processo: 5002533-38.2021.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104209 - ES(2025/0445599-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ADVOGADA
: CRISTIANE MENDONÇA - ES006275
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. DESPROPORCIONALIDADE. MULTA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, alegando
desproporcionalidade entre o valor aplicado na multa e a infração. Na
sentença, julgaram-se improcedentes os embargos. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 65.486,66
(sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis mil e sessenta e seis
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: af2e904f-375e-4540-8425-9ce060a5c428

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: af2e904f-375e-4540-8425-9ce060a5c428

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104209 - ES(2025/0445599-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ADVOGADA
: CRISTIANE MENDONÇA - ES006275
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. DESPROPORCIONALIDADE. MULTA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, alegando
desproporcionalidade entre o valor aplicado na multa e a infração. Na
sentença, julgaram-se improcedentes os embargos. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 65.486,66
(sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis mil e sessenta e seis
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 308eba93-929f-4d7b-a817-b055f5b3decd

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
PROCON MUNICIPAL. ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 435
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Preliminar cerceamento de defesa. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela
apelante, a uma porque ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas,
manifestou-se nos autos esclarecendo que procederia a juntada do processo administrativo,
inclusive informando que seria denominado “doc 01”, todavia, não o fez, a duas porque em
nenhum momento esclarece, nos termos do que exige a regra prevista no parágrafo único do
artigo 435 do CPC, o motivo que a impediu de apresentar o documento (a cópia do processo
administrativo) quando da oposição dos presentes embargos à execução.
2. A CDA é título executivo dotado de presunção (relativa) de certeza e liquidez,
cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar ilegalidade a fim de elidir tal presunção.
3. Na hipótese dos autos, conforme dantes esclarecido, o recorrente absteve-se de
apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à
execução, sendo certo que quando lhe foi oportunizada a produção de prova pelo i.
Magistrado, absteve-se de fazê-lo.
4. E não se alegue que deveria o Município exequente/ apelado ter apresentado a
cópia do processo administrativo, na medida que, conforme entendimento sedimentado pelo
C. STJ: “Esta Corte, com base no § 1o do
o da
entende que o
art. 6
Lei n. 6.830/1980,
documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de
Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto,
desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao
título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no
AR Esp
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
1203836/RS,
D Je
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Mauro
05/04/2018,
11/04/2018.
2.330.938/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
D Je de
)
9/10/2023,
11/10/2023.
5. Considerando que o embargante/ apelante não logrou êxito em elidir a presunção
da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter acostado aos
autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios alegados, deve
ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.

O acórdão recorrido examinou apelação cível em embargos à execução fiscal
referentes à multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, lastreada em CDA e
cobrada em execução fiscal. À unanimidade, o colegiado conheceu do recurso e negou-
lhe provimento (fls. 304 e 306).
Documento eletrônico VDA55395448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 308eba93-929f-4d7b-a817-b055f5b3decd

A recorrente interpôs recurso especial com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
alegando violação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do
CF/88,
art. 783 do

CPC/2015.
A decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência inadmitiu o
recurso especial, com fulcro no
V, do
por entender que o
art. 1.030,
CPC/2015,
acolhimento da pretensão – reconhecimento de ausência de razoabilidade e
proporcionalidade na multa – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório,
hipótese vedada pela
(“A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula n. 7/STJ
enseja recurso especial”).
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

[...]
8 Conforme preceitua o artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução só pode
ocorrer com base em título de obrigação certa, líquida e exigível. Todavia, a presente
execução está lastreada em penalidade desproporcional e arbitrária, o que implica em
ausência de certeza e exigibilidade, sendo imperiosa sua nulidade.
[...]
A aplicação da multa, além de desproporcional, viola o artigo 57 do Código de
Defesa do Consumidor, que exige a consideração da gravidade da infração e da vantagem
auferida para a gradação da penalidade.
[...]
Logo é evidente que penalidade aplicada é abusiva, já que fere o dispositivo legal do
do Código de Defesa do Consumidor . Conforme prevê a lei, é necessária a atenção
art. 57
à “gravidade da infração” e a “vantagem auferida” para a graduação da multa. E no caso em
questão não há que se falar em infração visto que não houve qualquer comprovação que o
saque não foi devidamente realizado pelo consumidor.
[...]
Documento eletrônico VDA55395448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 308eba93-929f-4d7b-a817-b055f5b3decd

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem :

[...]
Na hipótese dos autos, conforme dantes esclarecido, o recorrente absteve-se de
apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à
execução, sendo certo que quando lhe foi oportunizada a produção de prova pelo i.
Magistrado, absteve-se de fazê-lo.
Assim, considerando que não foi acostada aos autos a cópia do processo e da decisão
administrativa que aplicou a multa que deu origem à CDA resta prejudicado o exame das
alegações apresentadas pelo Apelante acerca da ausência de prática contrária aos ditames
consumeristas.
[...]
Desse modo, considerando que o embargante/ apelante não logrou êxito em elidir a
presunção da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter
acostado aos autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios
alegados, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 308eba93-929f-4d7b-a817-b055f5b3decd

Documento eletrônico VDA55395448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 308eba93-929f-4d7b-a817-b055f5b3decd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.104.209 / ES
Número Registro: 2025/0445599-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025333820218080024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A
ADVOGADO : ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ADVOGADA
: CRISTIANE MENDONÇA - ES006275
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 7bf0e036-e974-458c-91c6-cb0de16a37b6